Tribunal: TJBA
Processo: 8035689-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035689-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MURILO MOREIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
IGOR DIAS LEITE

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IRECÊ-BA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A DECISÃO JUDICIAL. SUPERADO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO FUNCIONAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE COATORA PARA GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ NATURAL DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Murilo Moreira Ribeiro, preso em flagrante em 16.06.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 148, 129, §9º, 147, 140 c/c o art. 141, § 3º e 21, § 2º do CP, com incidência da Lei 11.340/2006, no âmbito doméstico, contra sua avó paterna, pessoa idosa e cadeirante, apontando-se constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo à decisão judicial, bem como inobservância das prerrogativas funcionais do Paciente, ex-agente penitenciário disciplinar, quanto ao local de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar o excesso de prazo à decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, após a prisão em flagrante; (ii) se houve violação às garantias funcionais do Paciente, em razão de sua anterior atuação como agente penitenciário disciplinar e (iii) analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere.

II
I. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegalidade da custódia em flagrante por excesso de prazo à decisão judicial, mostra-se superada, porquanto, de acordo com os informes judiciais anexados, a prisão preventiva já foi decretada.

4. Quanto ao local de custódia, não houve omissão do Juízo de origem, que determinou providências específicas ao Diretor do Conjunto Penal de Irecê/BA, para assegurar a integridade física do Paciente, com base no art. 84, §4º, da LEP.

5. As medidas cautelares distintas do cárcere previstas no art. 319 do CPP, não se revelam suficientes no caso concreto, diante da gravidade dos fatos e, pelos sucessivos descumprimentos das medidas impostas pelo Juízo
a quo
.

6. Destaca-se, ainda, a aplicação do princípio da confiança no juiz do processo, que melhor conhece os fatos e as condições necessárias à adequada tramitação da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte - ordem denegada.

Tese de Julgamento:
"1.
Não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão preventiva efetivado dias após o flagrante, quando justificado por peculiaridades do caso concreto que demandam análise aprofundada”. “2. Igualmente, não há ilegalidade no local de custódia quando adotadas medidas específicas para proteção do preso em razão de sua condição funcional pretérita”.

Dispositivos relevantes citados
: “
CPP – Art. 312 e 313, III; Lei nº 7.210/1984 – art. 84, §4º e Constituição Federal – art. 5º, IXVIII e LXXVIII.

Jurisprudência citada:
STJ, HC 587.677/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 28/08/2020.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Habeas Corpus
nº 8035689-80.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Igor Dias Leite – OAB/BA 64.774 como Paciente,
Murilo Moreira Ribeiro
,

e, como Impetrado, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA.

ACORDAM

os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em conhecer em parte do
Habeas Corpus
e, na extensão,
denegar a ordem,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,